Tribunal: TJES
Processo: 5011868-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011868-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: LUAN COSTA SOPRANI

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. DISPENSA DO PAGAMENTO. ART. 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante pela prática do crime do art. 180 do CP, e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 1.000,00. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão da hipossuficiência do paciente, requerendo a dispensa da fiança e a sua imediata soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da exigência de fiança em valor incompatível com a capacidade financeira do paciente configura constrangimento ilegal, autorizando a dispensa do pagamento para viabilizar a liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O Código de Processo Penal determina que, para fixação do valor da fiança, deve-se considerar a situação econômica do acusado, a natureza do delito, sua vida pregressa e eventuais circunstâncias indicativas de periculosidade.

2. A permanência do paciente preso por período significativo unicamente em razão da impossibilidade de recolher a fiança arbitrada evidencia sua hipossuficiência.

3. A natureza do delito, por si só, não impede a concessão da liberdade provisória sem fiança, desde que presentes outros mecanismos de cautela, em conformidade com o art. 350 do CPP.

4. Em que pese a presença de antecedentes, não há elementos concretos que indiquem periculosidade apta a justificar a exigência da manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO: Ordem concedida, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, 326, 327, 328 e 350. CP, art. 180.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011868-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: LUAN COSTA SOPRANI
COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

VOTO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN COSTA SOPRANI,
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juiz de Direito em atuação da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a obrigação de pagamento de fiança.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual postula a dispensa do pagamento e imediata soltura (Id. 15087985).

Acerca dos fatos
, colhe-se dos autos que, em 23/7/2025, o paciente foi preso em flagrante delito na suposta posse de veículo automotor com restrição de furto.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, e arbitrou fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante a impossibilidade financeira de recolhimento, o réu permaneceu preso até 29/7/2025, data em que houve o deferimento do pleito liminar formulado nestes autos.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Nos termos dos arts. 325 e 326, ambos do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que o paciente permaneceu preso de 23 a 29/7/2025, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra hipossuficiência.

Já a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Por fim, em que pese a presença de antecedentes, inexistem elementos que demonstrem periculosidade, aptas a justificar a manutenção da prisão.

Assim, diante da incapacidade econômica do réu, atento ao primado da proporcionalidade, entendo ser possível a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando o suspeito às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A ORDEM, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Ficam mantidas as cautelares já fixadas quando da Audiência de Custódia como condições para a liberdade provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.